Tribunal: STF
Processo: AI 64093
Classe: AI
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-11-05
Data de publicação: 1976-11-05

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM QUE O RECORRENTE QUESTIONA MATÉRIA SEQUER
VENTILADA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA, VERBETES
282 E 356.
INTIMAÇÃO A QUE SE REFERE O PARAGRAFO 1, DO ART. 236, DO C.PR.CIVIL.
SE A PARTE A SER INTIMADA TEM DOIS ADVOGADOS NOS AUTOS E A
PUBLICAÇÃO MENCIONOU O NOME DE UM DELES, E DE TODO EFICAZ O ATO
INTIMATORIO.
AGRAVO REGIMENTAL PREVISTO NO ART. 300 DO REGIMENTO INTERNO DO STF.
DEVE SER AJUIZADO EM CINCO DIAS CONTADOS DA PUBLICAÇÃO DO ATO
IMPUGNAVEL.